Tribunal: TJMT
Processo: 1053162-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053162-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.336.321-72 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOMENCLATURA EQUIVOCADA DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COMPROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REGULARMENTE CONTRATADO. TAXAS DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Apelação interposta por consumidor que alega ter sido induzido a erro ao acreditar contratar empréstimo consignado, quando, em verdade, teria sido firmado cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que, segundo sustenta, gera endividamento contínuo e descontos indefinidos.

II.
Questões em discussão:
verificar (i) se os contratos impugnados configuram operação de cartão de crédito consignado ou de empréstimo consignado comum; e (ii) se as taxas de juros aplicadas são abusivas a justificar a revisão contratual.

III.
Razões de decidir:

Os documentos acostados aos autos, notadamente as cédulas de crédito bancário e comprovantes de transferência (TEDs), demonstram que os contratos firmados entre as partes tratam de empréstimos consignados simples, com parcelas e prazos definidos, inexistindo características próprias da modalidade RMC.
A mera designação de “cartão de crédito” ou “cartão de benefícios” na ficha financeira do empregador não desnatura a natureza jurídica do contrato, sobretudo quando comprovada a regularidade da operação e o recebimento do valor contratado pelo mutuário.

As taxas de juros praticadas estão dentro da média de mercado, conforme parâmetros divulgados pelo BACEN, inexistindo abuso ou vantagem excessiva. A jurisprudência do STJ (Súmula 382) afasta a alegação de abusividade pela simples superação do limite de 12% ao ano.

Inexistente demonstração de ilegalidade ou onerosidade excessiva, incabível a revisão judicial do contrato regularmente pactuado.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simples nomenclatura de ‘cartão de crédito’ ou ‘benefícios’ nos descontos em folha não caracteriza contratação de cartão consignado (RMC), quando comprovado tratar-se de empréstimo consignado com parcelas e prazos definidos. 2. As taxas de juros remuneratórios são válidas quando próximas à média de mercado e não demonstrada abusividade concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 51, §1o; CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1053162-10.2025.8.11.0041

APELANTE: LEOMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: CLICKBANK LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LEOMAR PEREIRA DA SILVA

contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1053162-10.2025.8.11.0041, movida em face de
CLICKBANK LTDA.,
apenas para alterar a nomenclatura dos descontos na folha de pagamento do autor de “cartão de crédito” e “cartão de benefícios” para “empréstimo consignado”, mantendo os contratos na forma em que pactuados.

A sentença determinou custas processuais "pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida, e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que foi induzido a erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, contudo, foi-lhe imposto um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que, por sua própria natureza e forma de operação, resulta em descontos em folha de pagamento sem previsão de término, configurando uma dívida impagável e um verdadeiro ardil financeiro.

Assevera que a mera alteração da nomenclatura dos descontos, sem a efetiva conversão da modalidade contratual para um empréstimo consignado com condições claras e justas, não resolve o problema.

Defende a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e, consequentemente, que o contrato seja convertido empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros de 1,50% ao mês, e seja o Apelado condenado

à restituição, na forma simples, da totalidade dos valores pagos a maior pelo Apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC, além de danos morais.

Com isso, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 325241893, pela manutenção da sentença.

Isento de preparo, consoante ID. 326115887.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, o
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1053162-10.2025.8.11.0041,
apenas para alterar a nomenclatura dos descontos na folha de pagamento do autor de “cartão de crédito” e “cartão de benefícios” para “empréstimo consignado”, mantendo os contratos na forma em que pactuados.

A sentença determinou custas processuais "pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida, e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que foi induzido a erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, contudo, foi-lhe imposto um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que, por sua própria natureza e forma de operação, resulta em descontos em folha de pagamento sem previsão de término, configurando uma dívida impagável e um verdadeiro ardil financeiro.

Assevera que a mera alteração da nomenclatura dos descontos, sem a efetiva conversão da modalidade contratual para um empréstimo consignado com condições claras e justas, não resolve o problema.

Defende a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e, consequentemente, que o contrato seja convertido empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros de 1,50% ao mês, e seja o Apelado condenado

à restituição, na forma simples, da totalidade dos valores pagos a maior pelo Apelante, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir de cada desconto, com incidência da taxa SELIC, além de danos morais.

Com isso, pede pelo provimento do apelo.

O apelo não comporta provimento.

Analisando os autos, verifica-se que há dois descontos em folha de pagamento do Apelante provenientes do Banco Apelado, sendo a) “cartão de crédito – CLICKBANK” no valor de R$159,33 ao mês, iniciando em maio/2023; e b) “cartão de benefícios – CLICKBANK – saque” no valor de R$179,97 ao mês, iniciando em julho/2023, conforme documento ID. 325241852.

Ocorre que, apesar da nomenclatura constante da ficha financeira do Apelante junto ao órgão empregador – Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, os contratos em questão não se tratam de cartão de crédito (RMC), mas sim de empréstimo consignado simples, com valores e taxas bem definidos, e número de parcelas pré-estabelecido, portanto, com data para iniciar e terminar, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso por parte da instituição financeira.

Cabe ressaltar que as cédulas de crédito bancário estão juntadas aos autos com a contestação, no ID. 325241875 e no ID. 325241876.

Portanto, correta a sentença ao fundamentar que,
“embora a parte autora alegue que os descontos foram lançados como cartão de crédito consignado (RMC), os documentos apresentados pela requerida demonstram que a operação regularmente contratada foi de empréstimo consignado”,
com parcelas fixas e prazo determinado, não havendo elementos que caracterizem a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Ademais, os comprovantes de transferência eletrônica – TED (ID. 325241873 e ID. 325241874) corroboram a tese de que se tratava de empréstimo consignado, pois demonstram a disponibilização do valor contratado diretamente na conta do Apelante.

Por fim, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que os encargos cobrados estavam distantes da realidade do mercado financeiro à época da contratação.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, os juros remuneratórios possuem natureza jurídica distinta dos moratórios, constituindo a contraprestação devida ao mutuante pelo empréstimo concedido.

Trata-se de encargo remuneratório lícito, livremente pactuado entre as partes, desde que não configurada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No presente caso, não houve comprovação dessa hipótese excepcional de cabimento da revisão de juros remuneratórios prevista na jurisprudência do STJ.

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento há muito tempo sumulado no sentido de que
a abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado, o que não verificado no caso concreto
(Súmula 382, do STJ).

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. CONTRATO TRANSPARENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva; (ii) se é válida a cobrança da tarifa de cadastro e seu valor; (iii) se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato e seu valor.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,06% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (2,02% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJ e não houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados. 4. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi devidamente demonstrada, com comprovação documental de sua efetiva realização, e o valor cobrado mostra-se compatível com os padrões de mercado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo vantagem exagerada. 2. A tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatórios. 3. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, IV, e 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ.
(N.U 1014238-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e deixo de majorar os honorários, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025